Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em elementos probatórios firmes.

2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos para réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, c, do CP.

4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.

5. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.